Tribunal: TJES
Processo: 5006547-94.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006547-94.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TATIANA MEDEIROS TATAGIBA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006547-94.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: TATIANA MEDEIROS TATAGIBA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
TELEFONICA BRASIL SA
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida apenas a pagar à Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). ”

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

“[...]
Cuidam os autos de ação de conhecimento ajuizada por TATIANA MEDEIROS TATAGIBA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Narra a Autora que realiza trabalho utilizando internet, desenvolvendo atividades de vendas online por meio de redes sociais. Relata que entrou em contato com a Requerida em 13/02/2023 às 19hrs58min (protocolo de nº 130220234740606), para informar que sua internet não estava funcionando e na ocasião o atendente da Ré agendou uma visita técnica para o dia 14/02/2023 no horário entre 15hrs20min e 18 horas, contudo nenhum técnico apareceu em sua residência. Diz que em 15/02/2023, às 09hrs16min, entrou em contato com a Requerida (protocolo de nº 150220236353278), onde foi agendado um atendimento de urgência na mesma data no período de 10 horas às 12 horas. Ocorre que outra vez nenhum atendente apareceu, de modo que entrou em contato com a Ré às 12 horas (protocolo de nº 150220236666797) solicitando providências acerca da solicitação, sem sucesso. Aduz que entrou em contato com a Requerida em 17/02/2023 às 10hrs13min (protocolo de nº 170220238972414) e em 18/02/2023 às 09hrs58min (protocolo de nº 180220232016143), mas não obteve êxito e nem retorno. Em 21/02/2023 às 09hrs25min (protocolo de nº 210220233975268), realizou um novo agendamento para a realização de reparos. Ressalta que o reparo somente ocorreu em 22/03/2023 em caráter de urgência, após diversas solicitações frustradas, diz que ainda teve que solicitar que uma vizinha atendesse o prestador de serviço da Requerida. Salienta que diante da falta de internet, teve que fazer uso de seus dados móveis, ficando ainda sem limite para utilizá-lo, pois teve pouca durabilidade, devido à baixa adesão do plano contratado. Conta que em 21/02/2023 às 09hrs20min (protocolo de nº 210220233975268), tentou contato com a Requerida, via chamada, aplicativo e pelo link de internet, mas não teve sucesso. Diz que em 01/03/2023 tornou a ficar sem internet e em contato às 13hrs22min (protocolo de nº 010320234509680) com a Ré ela disse que o problema seria resolvido até às 18hrs (protocolo de nº010320234640540), o que não ocorreu e fez novo contato com a Ré às 18hrs36min (protocolo de nº 010320234985409), após chegar em sua casa e perceber que permanecia sem internet, que somente foi restabelecida em 03/03/2023.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

“Por seu turno, a Requerida apresenta contestação absolutamente genérica, sem impugnar especificadamente os fatos narrados pela parte autora, atraindo para si a pena de confissão (art. 341, CPC/15), ou mesmo trazer qualquer tipo de elemento no sentido de demonstrar a regularidade de sua conduta (limitando-se a indicar o restabelecimento do serviço), abstendo-se de atender ao ônus probatório que lhe incumbia, na forma do art. 14, §3º, I, CDC.”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)